Tribunal: TJDFT
Processo: 0720577-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720577-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANNIEL EUFRASIO GONCALVES FERREIRA AGRAVADO: EMILLY DAS GRACAS TEIXEIRA DE ASSIS 03717010158 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANNIEL EUFRÁSIO GONÇALVES FERREIRA tendo por objeto a r. decisão (ID 64535139 dos autos principais) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0718025-03.2018.8.07.0007, deferiu em parte o pedido da parte credora, ora agravada, para determinar a penhora do percentual de 10% da remuneração do executado/agravante. Inicialmente, no presente recurso, o agravante pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça. Acerca do benefício requerido, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Dessa forma, a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. Outrossim, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Extrai-se dos documentos colacionados nos autos principais (processo n. 0718025-03.2018.8.07.0007) que o agravante exerce o cargo de agente de execução penal da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e percebe remuneração mensal de R$ 8.958,64 (ID 59100539 - Pág. 1). Observando o contracheque juntado pelo agravante, verifica-se que fora os descontos compulsórios há dois com valores significativos. A pensão alimentícia, no valor de R$ 988,24, e um empréstimo contraído voluntariamente no valor de R$ 697,47. Esse empréstimo consignado não retira, a meu ver, o poder de compra da parte. Ademais, ao se comparar o contracheque de janeiro de 2019 (ID 33037901 - Pág. 2) com o de janeiro de 2020 (ID 59100539 - Pág. 1), constata-se que dois empréstimos consignados nos valores de R$ 273,46 e R$980,74 não mais existem no contracheque de 2020, o que denota o integral pagamento da dívida anterior e o lançamento de novo empréstimo voluntário. Os extratos bancários acostados, a par de demonstrarem a grande movimentação de entradas e saídas de valores, comprovam transferências recebidas de outras contas bancárias do agravante com valores girando na faixa de 3.200, 900 e 500 reais. Além disso, observa-se que diversos gastos lançados na fatura estão relacionados a restaurantes, lanchonetes e confeitarias, gastos que não se mostram compatíveis com situação de pessoa que necessita dos benefícios da gratuidade de justiça. O noticiado acordo para pagamento de taxas condominiais se ultima no próximo mês (ID 59102506 - Pág. 2). Também, não se pode olvidar que no já citado acordo com o condomínio se qualificou como empresário, oq ue pode justificar os valores de entradas e saídas de suas contas bancárias, como mencionado no parágrafo anterior. Assim, considerando a análise acima, tenho que o financiamento imobiliário anotado no ID 59100542, ainda que no valor de R$2.401,86, não inviabiliza a possibilidade de o agravante arcar com os custos do processo, mormente porque, como é cediço, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. Portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada e, por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo um prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator